Tribunal: TJMT
Processo: 1071469-06.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071469-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LEILIANE PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 008.232.941-96 (RECORRENTE), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No:
1071469-06.2023.8.11.0001.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA.

RECORRIDA: LEILIANE PEREIRA DE AGUIAR.

Data de Julgamento: 30/9 a 3/10/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA NÃO CONFIGURADA. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE COMISSÃO PARA ANÁLISE DOS CURSOS APRESENTADOS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NÃO PODE PREJUDICIAR A SERVIDORA. DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS DEVIDAS. RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso inominado, interposto pelo reclamado, contra a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença editado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, determinando ao demandado o correto enquadramento da reclamação, conforme o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), com a concessão da progressão horizontal a que faz jus, de acordo com o requerimento administrativo. A decisão condenou, ainda, o ente público ao pagamento das diferenças salariais referentes aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, correspondentes às progressões não concedidas (ID 233853180).

2.

Em suas razões recursais, o ente municipal praticamente repisa sua tese defensiva, alegando que o reclamante não comprovou que os cursos apresentados foram reconhecidos pela comissão competente ou que são aptos para tal, conforme exigências legais. Sustenta, ainda, que cabe à Administração, por meio de sua independência, decidir se um curso ou aperfeiçoamento regular é adequado à progressão funcional. Por fim, pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença por ser ilíquida e, no mérito, o provimento do recurso interposto, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

3.

A reclamante apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos trazidos pelo recorrente e pugnando pela manutenção da sentença recorrida (id. 230925384).

4.

O
Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar em processos com interesse público relevante, o
que não se aplica aos presentes autos
.

5.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar quanto à nulidade de sentença ilíquida, pois a questão posta se resolve pela apresentação de mero cálculo aritmético, não sendo a sentença proferida ilíquida.

6.

Compulsando os autos,
vê-se que

a tese do ente municipal se resume em afirmar que inexiste direito à progressão horizontal automática do servidor público
, necessitando, além de demonstrar o preenchimento de todos os requisitos, que a Administração Pública, por ato discricionário, por meio de Comissão legalmente prevista, confira e reconheça os cursos realizados como aptos à progressão pleiteada.

7.

A questão envolve documentação e direito, não havendo necessidade de dilação probatória. Assim, a solução do feito implica questões objetivas, ou seja, as partes devem trazer aos autos documentos que comprovem suas pretensões.

8.

Nesse contexto, o Código de Processo Civil (CPC), por meio do art. 373, incisos I e II, distribui o ônus probatório às partes, devendo a reclamante provar os fatos constitutivos do pretenso direito e ao reclamado comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora.

9.

Segundo a inicial, a reclamante é servidora pública e exerce o cargo de Técnica em Enfermagem desde 23/1/2007, tendo direito à progressão, conforme dispõe a Lei Municipal no 1.456/2012.

10.

Pois bem, a Lei Municipal no 1.456, de 2/7/2012, reestrutura o quadro de pessoal e o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Prefeitura Municipal de Jaciara, prevendo em seu art. 48, incisos I e II, respectivamente, as progressões horizontal e vertical.

11.

A progressão vertical não demanda análise, pois não é objeto da presente ação, pois, conforme dispõe o art. 58, II, esta ocorrerá depois de cumprido o intervalo de 1 ano, de um nível para outro subsequente da mesma classe.

12.

A controvérsia se limita quanto à progressão horizontal.

13.

A reclamante afirma que cumpriu todos os requisitos exigidos pela lei de regência, protocolando, junto à Administração, os documentos pertinentes à progressão pleiteada, sendo o pagamento efetuado somente em abril de 2022, pleiteando, desse modo, os valores retroativos.

14.

Por sua vez, o reclamado alega que a mencionada progressão não é automática e que além de o servidor demonstrar o preenchimento de todos os requisitos, necessário que a Administração, por meio de uma Comissão, confira os documentos apresentados e reconheça o direito pleiteado, fato que não ocorreu no caso concreto.

15.

Todavia, conforme destacado pelo Juízo de primeiro grau, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entende que
a omissão da Administração Pública quanto à criação de Comissão para análise de novas progressões horizontais não pode prejudicar o servidor.

16.

Ressalta-se que é surreal que, após uma década da entrada em vigor da lei municipal (2/7/2012), o ente municipal não tenha constituído a referida Comissão.

17.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, posto tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

18.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024